Tribunal: TJES
Processo: 5003240-05.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003240-05.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVI DE MELO VIEIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003240-05.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVI DE MELO VIEIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

Advogado do(a) PACIENTE: ARTHUR NICCOLAS VIANA GONCALVES - ES24337-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE MEDIANTE ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA E RISCO DE REITERAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 04 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, insurgindo-se contra a negativa do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a fixação do regime semiaberto é incompatível com a manutenção da custódia cautelar; (ii) verificar se subsistem os requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública; e (iii) analisar a possibilidade de concessão de detração penal em sede de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a fixação do regime semiaberto não impõe a soltura imediata do réu, desde que a prisão preventiva seja compatibilizada com o modo de execução definido na sentença, mediante a expedição de guia de execução provisória. 4. A custódia cautelar permanece devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da reincidência do paciente, elemento que demonstra risco concreto de reiteração delitiva e habitualidade criminosa. 5. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, a prolação de sentença condenatória reforça a necessidade da manutenção da segregação, não sendo recomendável a soltura após a confirmação da pretensão punitiva estatal. 6. A análise da detração penal e do preenchimento de requisitos para progressão de regime demanda exame aprofundado de provas e cálculos de pena, matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, sendo inviável sua apreciação na via estreita do habeas corpus. 7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas quando a periculosidade do agente, evidenciada pelo histórico criminal, demanda a manutenção do cárcere.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória que fixa o regime semiaberto é legítima, desde que compatibilizada com as regras do regime intermediário.

A reincidência é fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 180 CP, art. 311, § 2º, III CPP, art. 312

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no HC 845.228/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003240-05.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVI DE MELO VIEIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

Advogado do(a) PACIENTE: ARTHUR NICCOLAS VIANA GONCALVES - ES24337-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAVI DE MELO VIEIRA
, sob alegação de constrangimento ilegal perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica.

O paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de receptação (art. 180,
caput
, CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, CP). Na sentença condenatória, a autoridade apontada como coatora manteve a custódia preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese:

A incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto na sentença.

A ausência de fundamentação idônea e de requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, alegando inexistir risco atual à ordem pública.

O direito à detração penal, afirmando que o paciente cumpriu 01 ano, 03 meses e 12 dias de prisão provisória.

Analisando em sede meritória a presente ação constitucional, assinalo que a pretensão aqui debatida não merece prosperar.

Não assiste razão à defesa quanto à tese de que a fixação do regime semiaberto impediria a manutenção da prisão preventiva. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível a manutenção da custódia cautelar em sentença que fixa regime intermediário, desde que a segregação seja adequada ao modo de execução definido no título condenatório.

Nesse sentido:

A manutenção da prisão preventiva no momento da sentença condenatória, em que se fixa o regime semiaberto, não é incompatível, desde que se proceda à adequação da segregação ao regime estabelecido (STJ - AgRg no HC 845.228/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023).

Dessa forma, a compatibilização ocorre mediante a expedição de Guia de Execução Provisória para que o paciente cumpra a custódia em estabelecimento compatível com o regime semiaberto.

Ao contrário do alegado pela defesa, a manutenção da prisão encontra-se devidamente motivada na necessidade de garantia da ordem pública.
O paciente é reincidente
, circunstância que demonstra risco concreto de reiteração delitiva e justifica a medida extrema conforme o art. 312 do CPP.

A superveniência de sentença condenatória dispensa fundamentação exaustiva ou fatos novos para a manutenção da prisão preventiva, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram sua decretação. No caso, o paciente permaneceu custodiado durante a instrução e a prolação da sentença condenatória torna os fundamentos da prisão ainda mais contundentes.

Quanto à detração penal e progressão imediata, tal matéria exige análise aprofundada de guias e cálculos de pena, o que deve ser objeto de exame perante o Juízo da Execução, não sendo o
habeas corpus
a via adequada para tal verificação.

Outrossim, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando estas se revelam insuficientes diante da reincidência e da periculosidade demonstrada pela habitualidade criminosa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.